Tribunal: TJMT
Processo: 1014155-94.2022.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014155-94.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A. - CNPJ: 62.984.091/0001-02 (RECORRENTE), VITOR MORAIS DE ANDRADE - CPF: 269.745.378-40 (ADVOGADO), RAFAELA ROCHA SOUZA - CPF: 058.075.081-73 (RECORRIDO), RUSSEL ALEXANDRE BARBOSA MAIA - CPF: 490.103.951-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1014155-94.2022.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop/MT

Recorrente(s):

Cruzeiro do Sul Educacional S/A

Recorrido(s):

Rafaela Rocha Souza

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de outubro de 2023

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENSINO SUPERIOR. IRREGULARIDADE NA MATRÍCULA. PERMANÊNCIA NO CURSO SUPERIOR. ESTUDANTE QUE CONCLUIU O ENSINO MÉDIO DURANTE O CURSO SUPERIOR. IMPEDIMENTO DE PARTICIPAR DA COLAÇÃO DE GRAU. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. No presente caso a Autora alega, em síntese, que iniciou o curso na IES ainda precisava concluir uma matéria de Matemática na Microlins e que foi ofertado iniciar o curso superior, podendo entregar o certificado de conclusão de curso até o fim do curso. Após isso, entregou o certificado de conclusão na IES, no entanto, a IES informou que não poderia colar grau pois havia concluído o ensino médio posterior ao início da graduação, razão pela qual foi impedida de participar da colação de grau. Afirma que buscou receber o reembolso das mensalidades pagas, mas não obteve êxito.

2. Em contrapartida, a IES, ora recorrente, sustenta que, em que pese seja permitido o envio da documentação a posteriori para alunos na modalidade EAD, a conclusão do ensino médio é exigência legal para o início do ensino superior, sendo imprescindível que a data de conclusão do Ensino Médio seja anterior ao início das aulas do semestre letivo.

3. Aduz que a apresentação do documento de comprovação de conclusão do ensino médio ocorreu somente ao final do curso e que, a todo tempo, informou a dependência de documentação, por meio de aviso no portal do aluno. Nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para que seja julgado improcedente os pedidos inicias ou, subsidiariamente, a minoração do quantum indenizatório.

4. Compulsando os autos, verifica-se que, em que pese a IES alegar que inexiste falha na prestação do serviço, a Autora cursou todo o período de “Licenciatura em Pedagogia”, tendo realizado as rematrículas sem qualquer impedimento, mesmo com a irregularidade em seus documentos.

5. O fato da instituição de ensino superior permitir que a aluna conclua sem curso, mesmo ciente das pendências de documentos imprescindíveis e, posteriormente, nega-lhe o direito de obter seu diploma, configura falha na prestação de serviço e enseja no dever de indenizar.

6. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso:
“verifico que no presente caso a Reclamante alega que teria ingressado no curso de Licenciatura em Pedagogia ofertado pela Reclamada após funcionárias da empresa afirmarem que ela poderia fazê-lo mesmo sem ter concluído o ensino médio, mas, ao concluir o curso superior, seu certificado de conclusão/diploma não foi expedido sob o fundamento de que quando ela ingressou no curso, ainda não havia concluído o ensino médio.
(...) Apesar de a Reclamada ter argumentado que isso constaria em contrato, e que, portanto, a Reclamante tinha ciência disso, é sabido que o contrato era de adesão, em que geralmente informações importantes sobre o serviço não são passadas de forma clara e adequada.
A instituição de ensino, sabendo que não poderia emitir o certificado dela ao final, deveria esclarecê-la de forma mais clara e adequada das consequências de ter iniciado seu curso superior sem ter concluído o ensino médio. Ademais, não é razoável que a instituição de ensino tenha permitido que a Autora continuasse no curso de forma irregular, chegando a concluí-lo, auferindo o valor das mensalidades do curso, para depois negar a expedição do certificado/diploma dela.

No caso fica evidente a postura de má-fé da Reclamada, pois certamente foi omissa em permitir que a Autora continuasse no curso para continuar auferindo o lucro com as mensalidades. Isso é violação clara do princípio da boa-fé objetiva, de modo que é cabível a compensação pelos danos materiais e morais suportados pela Autora”.

7. Se o quantum indenizatório se encontra fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, mantém-se o valor arbitrado pelo juízo “a quo”.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Diante do exposto,
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
para condenar a Requerida a restituir à Autora a quantia de R$ 9.308,18
(nove mil e trezentos e oito reais e dezoito centavos), corrigidos monetariamente a partir do desembolso e com incidência de juros pelo INPC a partir da citação, bem como a
pagar a quantia de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) a título de compensação por danos morais
, acrescido de juros de mora de 1 % ao mês, a contar da citação, e correção monetária pelo INPC a contar desta data”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023